Tribunal: TJES
Processo: 5017080-83.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017080-83.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARIO RODRIGUES FROEDE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO REALIZADA. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUÍA UM CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER, E QUE POR MAIS DE UMA VEZ, AO RECEBER SUA FATURA PARA O PAGAMENTO VERIFICOU UMA COMPRA REALIZADA NO EXTERIOR, SENDO QUE TODAS AS VEZES, CONTACTAVA A PARTE REQUERIDA PARA INFORMAR DA COMPRA NÃO EFETUADA E SOLICITAR SEU CANCELAMENTO E ESTORNO. ALEGA QUE EM UMA DAS VEZES PLEITEOU NOVAMENTE O CANCELAMENTO DA COMPRA JUNTO AO BANCO REQUERIDO, QUE, EM RESPOSTA, ALEGOU TER CONCLUÍDO PELA NEGATIVA DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DOS VALORES. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR, PELO REQUERIDO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, DECLARANDO NULOS OS DÉBITOS RELATIVOS ÀS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR, EM 26 DE AGOSTO DE 2016, A SABER: QATAR AIRWAYS 1577899905603 - US$ 568,56 + R$ 116,62 – IOF, DEVENDO O REQUERIDO CESSAR AS COBRANÇAS DO DÉBITO E PROMOVER O CANCELAMENTO DO PROTESTO/NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ALÉM DE CONDENAR À PARTE RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE$3.000,00 À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
QUANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.